Tribunal: TJES
Processo: 5000431-46.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000431-46.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MICHELLE DE LIMA TAVARES DA SILVA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. NARRA A SEGUNDA REQUERENTE QUE ADQUIRIU UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA SI E UM CARTÃO ADICIONAL PARA A PRIMEIRA REQUERENTE JUNTA A REQUERIDA. ADUZ QUE APÓS ANOS UTILIZANDO O CARTÃO ADICIONAL, QUANDO ESSE NÃO MAIS SE FEZ NECESSÁRIO, OPTARAM PELO SEU CANCELAMENTO. ALEGA A PRIMEIRA REQUERENTE QUE TEMPOS DEPOIS RECEBEU UM NOVO CARTÃO ADICIONAL SEM QUE FOSSE SOLICITADO, E QUE ESSE CARTÃO ESTAVA GERANDO ANUIDADE JUNTO AO CARTÃO PRINCIPAL, ALÉM DE COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIROS, MESMO QUE ESSE NEM FORA DESBLOQUEADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO ADICIONAL, DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO RELATIVO ÀS ANUIDADES COBRADAS EM RELAÇÃO AO CARTÃO DE CREDITO ADICIONAL, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A REQUERIDA E A PRIMEIRA REQUERENTE, E AINDA, DECLARANDO NULO, POR VIA REFLEXA O CONTRATO REFERENTE AO CARTÃO ADICIONAL, DETERMINAR À PARTE REQUERIDA QUE REALIZE,O ESTORNO DAS COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO ADICIONAL, ALÉM CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR A PRIMEIRA AUTORA A QUANTIA DE R$2.000, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS DE ANUIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.